Tribunal: TJSP
Processo: 2270149-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exoneração de Pensão Mensal Vitalícia. Acidente de trânsito com vítima fatal. Acordo firmado entre as partes em Ação Criminal. DECISÃO que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender o pagamento da pensão em causa. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exoneração de Pensão Mensal Vitalícia. Acidente de trânsito com vítima fatal. Acordo firmado entre as partes em Ação Criminal. DECISÃO que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender o pagamento da pensão em causa. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270149-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante MARCIO
LUIZ PISCIOTTA, são agravados SEBASTIÃO CUSTODIO DE OLIVEIRA e
CATARINA SILVA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270149-42.2019.8.26.0000 -Voto no 17.400
2
VOTO No
: 17.400
AGRAVO No
: 2270149-42.2019.8.26.0000
COMARCA
: VALINHOS 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: MARCIO LUIZ PISCIOTTA
AGRAVADOS
: CATARINA SILVA DE OLIVEIRA E OUTRO
JUIZ
: GERALDO FERNANDES RIBEIRO DO VALE
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exoneração de Pensão
Mensal Vitalícia. Acidente de trânsito com vítima fatal. Acordo
firmado entre as partes em Ação Criminal. DECISÃO que
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender o
pagamento da pensão em causa. INCONFORMISMO do autor
deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de demonstração dos
requisitos autorizadores da tutela de urgência. Inteligência do
artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o
desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação
probatória
adequada.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Exoneração de Pensão Mensal Vitalícia,
que o agravante move contra os agravados, em trâmite na 2a Vara Cível da
Comarca de Valinhos, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos da cópia de fls. 56/58 dos autos principais.
Argumenta o agravante, em resumo, que não tem
mais condições financeiras de arcar com o pagamento da pensão mensal
vitalícia devida aos agravados, no valor de um (1) salário mínimo, decorrente
de acordo judicial firmado entre as partes na Ação Criminal no 342/93, que
tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Valinhos, neste Estado, ante o
falecimento do filho dos agravados em acidente de trânsito que ocorreu no
ano de 1993; estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de
urgência para suspender a obrigação de pagar (fls. 1/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270149-42.2019.8.26.0000 -Voto no 17.400
3
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 98),
o prazo para contraminuta fluiu em silêncio (fl. 100).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Exoneração de
Pensão Mensal Vitalícia, que o agravante move contra os agravados, em
trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Valinhos, neste Estado, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. 1-Pretende o autor, a antecipação de tutela, a exoneração da obrigação de
pagar alimentos aos réus. Aduz que em razão de trânsito envolvendo o requerente e
o filho dos requeridos, foi realizado acordo judicial no qual o autor se comprometeu
a pagar indenização vitalícia mensal no valor de um salário mínimo aos requeridos.
No entanto, por não desfrutar mais da mesma condição financeira, não tem
condições de pagar o que deve. A tutela provisória, pleiteada nos termos do artigo
300 do Código de Processo Civil, não comporta deferimento. A partir dos exames
das alegações formuladas plo autor e dos documentos apresentados, não verifico
elementos suficientes para o deferimento da medida sem oitiva da parte contrária. A
despeito de ter juntado aos autos cópia da sentença que decretou a falência da
empresa da qual era sócio (fls. 44/49), não juntou aos autos documentos que fazem
prova de sua capacidade econômica, de forma a demonstrar perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo. Ademais, conquanto alegue o autor encontrar-se
impossibilitado de honrar com o compromisso, não se encontra o autor
impossibilitado de exercer atividade remunerada. Observo, por fim, que no acordo
celebrado, o autor se comprometeu a pagar pensão mensal por toda a vida dos
credores. Com tais fundamentos, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. 2-
Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270149-42.2019.8.26.0000 -Voto no 17.400
4
Cejusc, sito à Av. Independência, 842, Vila Olivo, em Valinhos, para audiência de
tentativa de conciliação, que fica designada para o dia 18/12/2019, às 16h30. Intime-
se o requerente, na pessoa de seu advogado. 3-Cite-se e intime-se a parte ré, por
carta AR digital unipaginada. O prazo para contestação, de quinze dias úteis, será
contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará
revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.
A presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que
contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo
eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica
vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 4-Ficam as partes
cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório, pessoalmente ou por
intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de
poderes para negociar e transigir. A ausência injustificada é considerada ato
atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por
cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem
estar acompanhadas de seus advogados. A parte ré deve indicar, por petição,
apresentada com dez dias de antecedência, contados da data da audiência, seu
desinteresse na autocomposição, observando-se que a audiência não se realizará se
ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição
consensual. 5-Decorrido o prazo para contestação, intime-se o autor para que no
prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I havendo
revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento
antecipado; II havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com
contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões
incidentais; III em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo,
deverá o autor apresentar resposta à reconvenção. 6-Este processo tramita
eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões)
poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9o, § 1o, da
Lei Federal no 11.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização, acesse o
site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha anexa. Petições e
documentos devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Intime-se.
Valinhos, 07 de novembro de 2019.” (“sic”, fls. 56/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270149-42.2019.8.26.0000 -Voto no 17.400
5
Malgrado a resistência recursal do autor, ora
agravante, o Recurso não comporta acolhimento.
Ressalta-se que em sede de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que indefere pedido de tutela de urgência ou de
evidência, cabe tão-somente o exame dos requisitos ensejadores da medida,
sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Impõe-se observar que o artigo 300 do Código de
Processo Civil possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte, antecipar
total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde que existam
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo e que não haja perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.
Portanto, para obter a tutela provisória de urgência,
deve a parte autora apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do
direito alegado e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo. Sem o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, não é possível a concessão da tutela provisória de
urgência.
Embora o teor das razões recursais, o fato é que não
foi demonstrada a existência do cogitado risco de dano irreparável e a efetiva
probabilidade do direito reclamado para a antecipação do julgamento do
mérito na fase prematura em que se encontra o feito, em prejuízo do regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270149-42.2019.8.26.0000 -Voto no 17.400
6
contraditório.
Demais, verifica-se da documentação juntada aos
autos que a Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo autor, ora
agravante, à Delegacia da Receita Federal no ano de 2019 indica que ele
recebeu rendimentos tributáveis de R$ 59.074,09 no ano de 2018 (v. fls.
86/94 dos autos principais), circunstância que afasta a alegação do agravante
de não possuir patrimônio capaz de assegurar, ao menos por ora, o pagamento
da pensão em causa.
Mera afirmação do autor de que “ocorreu alteração da
capacidade econômica do Agravante, fato que impossibilita o pagamento da pensão nos
moldes como fixada anteriormente.” (“sic”, fl. 6) não basta para a concessão da
cogitada tutela provisória de urgência.
Assim, ausentes os requisitos para o deferimento da
tutela pretendida, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2007373-53.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: Itapecerica da Serra
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/02/2020
Data de publicação: 12/02/2020
Ementa: Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual e devolução de valores. Pedido
de tutela provisória de urgência antecipada de caráter antecedente. Ausentes os requisitos
previstos no artigo 300, do CPC. Necessidade de dilação probatória à luz da ampla defesa e
contraditório. Manutenção da r. decisão recorrida. Recurso não provido.

2255232-18.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Exoneração
Relator(a): Fernanda Gomes Camacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270149-42.2019.8.26.0000 -Voto no 17.400
7
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/02/2020
Data de publicação: 05/02/2020
Ementa: TUTELA DE URGÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. Pensão alimentícia
paga a ex-cônjuge. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Art. 300 do
CPC/2015. Mera alegação de impossibilidade financeira que não exonera automaticamente o
alimentante do dever de pagar alimentos, devendo ser oportunizado à alimentanda
comprovar sua necessidade. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida.
Recurso não provido.
2158118-79.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Fabio Tabosa
Comarca: Angatuba
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/11/2019
Data de publicação: 27/11/2019
Ementa: Responsabilidade civil extracontratual. Acidente fatal em decorrência de corte de
árvore, com queda sobre via de tráfego de veículos. Vítima genitor do autor. Decisão
agravada que concedeu tutela antecipatória de urgência para impor o pagamento desde logo
de pensão com base nos rendimentos do falecido. Filho que entretanto não vivia em
companhia do falecido, mas com a genitora e seu cônjuge, não recebendo ademais, ao que
consta, contribuição econômica da parte do falecido. Ausência, em tais condições, de
privação material instantânea ou de situação de premência tal que justifique, especificamente
no tocante ao autor, o reconhecimento de urgência na imposição de pensionamento aos
indigitados responsáveis pelo infortúnio. Tutela antecipada revogada, por isso, por ausência
do requisito urgência, mas limitadamente, neste agravo, à agravante Theoto. Agravo de
instrumento dessa corré provido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, com a
manutenção da r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora